Tribunal: TJES
Processo: 0007932-70.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007932-70.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA E DEMANDA CONSUMIDA. COVID-19. FORÇA MAIOR. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. FATURAMENTO APENAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apesar dos argumentos expostos pela parte autora, não há como manter incólume o entendimento proferido pelo magistrado de 1º grau, pois ao contrário do que entendido pelo juízo de origem, há cláusula contratual prevendo que as dificuldades econômicas e as alterações das condições de mercado não constituem hipóteses de caso fortuito ou força maior (12.1.2 - fl. 39). Além disso,
o valor da demanda contratada apenas reflete o gasto que a concessionária já teve ao estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora de forma individual, com antecedência à própria utilização da energia consumida.

2. E nem se diga que a decretação de calamidade pública por atos normativos federais justificaria o acolhimento da pretensão autoral, uma vez que em razão de expressa previsão contratual e da própria dinâmica da demanda contratada não há como reconhecer a ocorrência de desequilíbrio contratual, caso fortuito ou força maior a justificar o pretendido afastamento da cobrança.

3. Apelação de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A provido, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral. Prejudicado o apelo de Temari Comercial Importadora e Exportadora Ltda.

Vitória, 17 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento à apelação de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A provido e julgar prejudicado o apelo de Temari Comercial Importadora e Exportadora Ltda., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou procedentes os pedidos formulados por Temari Comercial Importadora e Exportadora Ltda. na ação ordinária ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, para
“[...]suspender a cláusula contratual que classifica a autora como consumidora "regulada" e estabelece uma demanda mínima de energia elétrica, de modo que a autora arque nos meses de maio, iunho e julho de 2020, somente com a quantidade de energia elétrica efetivamente consumida.”
(fls. 195/205, integrada pelo ato de fls. 236/239).

Em suas razões recursais, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A sustenta basicamente que: (1) não houve prova das alegadas dificuldades financeiras da apelada, que buscou indevidamente alterar o contrato de demanda de energia firmado; (2) a decisão judicial violou a regulação da ANEEL e a autonomia contratual, ao suspender cláusula que fixa demanda mínima; (3) a teoria da imprevisão e o caso fortuito/força maior são inaplicáveis, pois não houve prova da impossibilidade absoluta de cumprimento pela parte requerente; (4) a pandemia afetou ambas as partes, não podendo justificar desequilíbrio contratual; e (5) a interferência judicial em matéria técnica regulada pela ANEEL compromete a segurança jurídica e o equilíbrio do setor elétrico, razão pela qual requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação. (fls. 247/258)

Por seu turno, Temari Comercial Importadora e Exportadora Ltda. pretende a reforma parcial da sentença guerreada, a fim de
“[...]os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados com base no proveito econômico da causa[...]”.
(fls. 213/218)

Contrarrazões às fls. 241/243v e ID. 15315694.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese enseja análise sobre a possibilidade de suspensão do contrato de demanda contratada firmado entre as litigantes, de sorte a limitar a concessionária à cobrança da quantia efetivamente utilizada, em virtude dos efeitos econômicos causados pela pandemia do Covid-19.

Apesar dos argumentos expostos pela parte autora, não há como manter incólume o entendimento proferido pelo magistrado de 1º grau, pois ao contrário do que entendido pelo juízo de origem, há cláusula contratual prevendo que as dificuldades econômicas e as alterações das condições de mercado não constituem hipóteses de caso fortuito ou força maior (12.1.2 - fl. 39). Além disso,
o valor da demanda contratada apenas reflete o gasto que a concessionária já teve ao estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora de forma individual, com antecedência à própria utilização da energia consumida.

Tal entendimento guarda consonância com entendimento já externado por este sodalício, no sentido de que é
“[...]Inviável extirpar da fatura a rubrica da “demanda contratada” (demanda de potência), pois diz respeito a investimentos e custos já realizados pela agravada para proporcionar o fornecimento necessário de energia elétrica em alta-tensão para a atividade especial do agravante.[...] 3. Não há como reconhecer que a diminuição operacional do agravante com um consumo menor de energia elétrica no período da pandemia do Covid-19 tenha implicado em vantagem extrema para a concessionária, a ponto de atrair a aplicação da teoria da imprevisão. O valor da demanda contratada apenas reflete o gasto que a concessionária já teve em estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora, por óbvio, com antecedência à própria utilização da energia consumida.[...]”
(TJES, AI nº 5003462-80.2020.8.08.0000, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 18/05/2021).

E nem se diga que a decretação de calamidade pública por atos normativos federais justificaria o acolhimento da pretensão autoral, uma vez que, como visto, em razão de expressa previsão contratual e da própria dinâmica da demanda contratada não há como reconhecer a ocorrência de desequilíbrio contratual, caso fortuito ou força maior a justificar o pretendido afastamento da cobrança.

Além disso, como bem reconheceu este e. TJES em caso análogo, “
Apesar de a pandemia de COVID-19 poder ser potencialmente enquadrada no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, não necessariamente repercutirá em todas as relações contratuais, de modo que se mostra imprescindível a comprovação a demonstração do desequilíbrio da base econômica do contrato, que possibilite a pretendida revisão (artigos 478 e 317 do CC), o que não se evidencia quando ambas as partes são atingidas pelo evento, posto que, ainda que comprovada a redução do consumo contratado por fato a ele imputável, a outra parte dele não se beneficiou, ao contrário, continuou cumprindo sua obrigação
.”. (TJES, Apelação Cível nº
0000369-11.2020.8.08.0061, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Data de Julgamento 27.06.2023)

Nesse contexto,
dou provimento
à apelação interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais e, diante da nova feição sucumbencial, condenar a demandante no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Via de consequência,
julgo prejudicado
o apelo interposto por Temari Comercial Importadora e Exportadora Ltda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)